Tribunal: TJPA
Processo: 0806910-05.2022.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0806910-05.2022.8.14.0024

RECORRENTE: RENATO MORAES SILVA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA DE PLANO. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. MANUTENÇÃO DE QUALIFICADORAS. DECOTE NÃO CABÍVEL NESTA FASE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de Renato Moraes Silva contra sentença de pronúncia que o declarou incurso no
art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado.

2.

A defesa sustentou, em síntese, o reconhecimento da legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima). O Ministério Público, em primeira e segunda instâncias, manifesotu pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Verificar se estão presentes os pressupostos legais para a manutenção da pronúncia, especialmente diante da alegação de legítima defesa e do pedido de afastamento de qualificadoras, considerando os elementos constantes dos autos e os limites do juízo de prelibação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A decisão de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, cabendo ao magistrado verificar a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, conforme
art. 413 do CPPB.

5.

No caso em tela, a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico e demais documentos fotográficos constantes dos autos.

6.

Os indícios de autoria recaem sobre o recorrente, especialmente a partir dos depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência e presenciaram o contexto imediato ao crime, além da confissão do próprio réu, em juízo, que afirmou ter desferido os golpes fatais com faca contra a vítima, após desentendimento prévio.

7.

A tese de legítima defesa não encontra respaldo probatório cabal, tampouco prova incontroversa que autorize absolvição sumária
(art. 415, IV, CPPB)
, devendo ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juízo natural para análise de causas excludentes de ilicitude.

8.

O Laudo Necroscópico revelou múltiplos golpes, inclusive nas costas e região cervical, denotando ataque com potencial surpresa e violência desproporcional, o que enfraquece a alegação de reação defensiva.

9.

Quanto às qualificadoras dos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), o STJ firmou jurisprudência no sentido de que devem ser mantidas na pronúncia quando presentes indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua configuração.

10.

A exclusão de qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, o que não se observa no presente caso. A prova é dúbia e deve ser apreciada pelos jurados, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
(CF/88, art. 5º, XXXVIII)
.

11.

A sentença de pronúncia encontra-se fundamentada em provas judicializadas, respeitando os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme exige a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello).

12.

A decisão não incorre em motivação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais nem se utiliza de fórmulas genéricas. Pelo contrário, houve individualização da conduta, contextualização dos fatos e respaldo em provas colhidas sob o crivo do contraditório.

13.

Desta forma, não há que se falar em nulidade ou reforma da sentença de pronúncia, razão pela qual o recurso deve ser desprovido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A sentença de pronúncia é legítima quando baseada em prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, ainda que a autoria não seja incontroversa, por se tratar de juízo de admissibilidade.

2.

A exclusão de qualificadoras somente é admitida quando manifestamente improcedentes, sob pena de indevida supressão da competência do Tribunal do Júri, conforme previsão do
art. 5º, XXXVIII, da CF/1988.

3.

A alegação de legítima defesa, para fins de absolvição sumária, exige demonstração inequívoca, o que não se verifica quando os autos apresentam dúvidas razoáveis sobre sua configuração.

4.

A análise sobre a presença ou não das excludentes de ilicitude e das circunstâncias qualificadoras deve ser realizada, com soberania, pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos legais citados:
CF/88, art. 5º, XXXVIII; CPPB, arts. 413, 415, 121, §2º, incisos II, III e IV.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180144/GO, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22/10/2020;

STF, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, DJ 23/03/2007;

STJ, AgRg no AREsp 2547995/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por RENATO MORAES SILVA, devidamente qualificado nos autos, contra sentença proferida pelo Juiz da Vara Criminal da Comarca de Itaituba/PA, que o pronunciou como incurso nas penas do art.
121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal Brasileiro
, pela suposta prática de homicídio qualificado contra VANDERLEI PATINTINS LOPES.

A denúncia foi recebida (ID 28563245). O réu foi citado pessoalmente, apresentou resposta à acusação (ID 28563261) e, após regular instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas Eloiso Assunção Montel, Jair Alexandre Miranda de Jesus, Alan Costa Mendonça, Pablo Wax de Jesus Passos, e, ao final, procedeu-se ao interrogatório do acusado (ID 28563279).

Nas alegações finais, o Ministério Público pugnou pela pronúncia do réu, nos termos da denúncia (ID 28563304).

A defesa técnica, por sua vez, sustentou a absolvição sumária, sob o argumento de legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras (ID 28563309).

O Juízo a quo, em sentença datada de 25/09/2023 (ID 28563310), pronunciou o réu RENATO MORAES SILVA para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca, como incurso
no art. 121, §2º, II, III e IV, do CPB
, revogando a prisão preventiva e substituindo-a por medidas cautelares diversas da prisão.

Irresignada, a defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito (ID 28563326), requerendo, em síntese o reconhecimento da legítima defesa e consequente absolvição sumária e subsidiariamente, o decote das qualificadoras previstas nos incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima).

Em contrarrazões (ID 28563328), o Ministério Público de 1º grau manifestou-se pelo improvimento do recurso, sustentando que as provas colhidas demonstram materialidade e indícios suficientes de autoria, não havendo comprovação da alegada excludente de ilicitude.

A Procuradoria de Justiça (2º grau), em parecer de ID 30761974 manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença de pronúncia.

É o relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II - DO MÉRITO

A pronúncia é ato de admissibilidade da acusação por crime doloso contra a vida, tem o condão de submeter o acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri quando houver viabilidade mínima de condenação.

Sobre a decisão supramencionada,
o art. 413, caput, do CPPB
, dispõe,
in verbis
:

Art. 413.
O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. (Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008)

Desta forma, há um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, sem exame do mérito, limitando-se à aferição do
fumus boni iuris
, isto é, à probabilidade de procedência da imputação.

Para que o acusado seja pronunciado, deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Como se denota da própria redação do
art. 413, caput, do CPPB
, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Embora os jurados possam, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito.

Destarte, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida. Sendo assim, apesar da pronúncia não adentrar no mérito da questão, deve a decisão ser bem fundamentada, sendo considerada ilegal pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos informativos colhidos na investigação preliminar.

Neste Sentido decido o Superior Tribunal Federal:

E M E N T A: “HABEAS CORPUS” – TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE REFERIDO ATO DECISÓRIO TER COMO ÚNICO SUPORTE PROBATÓRIO ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO PRODUZIDOS, UNILATERALMENTE, NO ÂMBITO DE INQUÉRITO POLICIAL OU DE PROCEDIMENTO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL INSTAURADO PELO PRÓPRIO MINISTÉRIO PÚBLICO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA PLENITUDE DE DEFESA, VIOLANDO-SE, AINDA, A BILATERALIDADE DO JUÍZO – O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE SALVAGUARDA DA LIBERDADE JURÍDICA DAS PESSOAS SOB PERSECUÇÃO CRIMINAL – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – PRECEDENTES – INADMISSIBILIDADE DE INVOCAÇÃO DA FÓRMULA “IN DUBIO PRO SOCIETATE”, PARA JUSTIFICAR A DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLUTA INCOMPATIBILIDADE DE TAL CRITÉRIO COM A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA – DOUTRINA – JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – PEDIDO DE “HABEAS CORPUS” DEFERIDO – EXTENSÃO, DE OFICIO, PARA O LITISCONSORTE PASSIVO, DO PROCESSO PENAL DE CONHECIMENTO. –
O sistema jurídico-constitucional brasileiro não admite nem tolera a possibilidade de prolação de decisão de pronúncia com apoio exclusivo em elementos de informação produzidos, única e unilateralmente, na fase de inquérito policial ou de procedimento de investigação criminal instaurado pelo Ministério Público, sob pena de frontal violação aos postulados fundamentais que asseguram a qualquer acusado o direito ao contraditório e à plenitude de defesa
. Doutrina. Precedentes. – Os subsídios ministrados pelos procedimentos inquisitivos estatais não bastam, enquanto isoladamente considerados, para legitimar a decisão de pronúncia e a consequente submissão do acusado ao Plenário do Tribunal do Júri. – O processo penal qualifica-se como instrumento de salvaguarda da liberdade jurídica das pessoas sob persecução criminal. Doutrina. Precedentes. – A regra “in dubio pro societate” – repelida pelo modelo constitucional que consagra o processo penal de perfil democrático – revela-se incompatível com a presunção de inocência, que, ao longo de seu virtuoso itinerário histórico, tem prevalecido no contexto das sociedades civilizadas como valor fundamental e exigência básica de respeito à dignidade da pessoa humana.

(STF - HC: 180144 GO 0035704-24.2019.1 .00.0000, Relator.: CELSO DE MELLO, Data de Julgamento: 10/10/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 22/10/2020) (G.N.)

Sendo assim, como a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade (juízo de prelibação), cuja finalidade é submeter o acusado a julgamento perante o Tribunal do Júri, tem natureza processual, não produzindo coisa julgada, e sim preclusão
pro judicato
.

Dito isso, a sua fundamentação deve se limitar a apontar prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria ou participação, valendo-se de termos sóbrios e cometidos, para que não haja indevida influência no
animus judicandi
dos jurados. Assim é pacificado o entendimento pelo STF:

“Revela-se idônea a decisão de pronúncia quando o magistrado que a profere se limita a demonstrar a ocorrência do crime e a pontuar os indícios de participação do paciente, afastando os pedidos defensivos de absolvição sumária ou exclusão das qualificadoras”

(STF, 1a Turma, HC 85.992/SP, Rel. Min. Carlos Britto, j. 13/12/2005, DJ 23/03/2007 p. 106).

Trata-se, portanto, de decisão de caráter interlocutório misto, que não exige certeza da autoria, mas apenas lastro probatório mínimo que justifique a submissão dos acusados ao Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida (
art. 5º, XXXVIII, da CF/88
).

Passando à análise do caso em apreço, a materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Necroscópico (ID 28563275), pelas fotografias do local do crime e do corpo da vítima (ID 28563232), bem como pelos demais elementos constantes dos autos, que evidenciam a ocorrência de homicídio consumado.

Superada a materialidade, passo à análise dos indícios de autoria. No tocante à autoria, o magistrado de primeiro grau fundamentou sua convicção com base nas provas orais colhidas sob o crivo do contraditório, especialmente os depoimentos das testemunhas e a confissão do réu, colhidos em juízo e na fase inquisitorial (ID ID 28563279).

O magistrado de origem, ao reconhecer a presença de indícios suficientes de autoria, ressaltou que as provas colhidas, tanto na fase policial quanto judicial, apontam de forma coerente e convergente para o réu como autor do delito. Destacou, em especial, os depoimentos dos policiais militares Jair Alexandre Miranda de Jesus, Alan Costa Mendonça e Pablo Wax de Jesus Passos, que atuaram diretamente na ocorrência e relataram que, após diligências no local do crime, identificaram o recorrente como responsável pelas agressões fatais contra a vítima.

Segundo tais testemunhos, o acusado teria discutido com a vítima, adentrado o açougue do estabelecimento comercial, apoderado-se de uma faca e, logo em seguida, retornado para desferir diversos golpes, atingindo-a pelas costas, o que impossibilitou qualquer reação defensiva.

As declarações colhidas em juízo mantiveram-se harmônicas com as prestadas na fase inquisitorial, reforçando a versão de que o réu foi o único autor dos golpes que culminaram no óbito de Vanderlei Patintins Lopes. Além disso, o próprio recorrente, em interrogatório, confessou a prática do crime, embora tenha tentado amparar sua conduta sob o argumento de legítima defesa, tese que não encontra respaldo no conjunto probatório.

Com efeito, a alegação do recorrente de que teria agido para repelir agressão injusta não se mostra comprovada de forma cabal e incontestável, como exige o
art. 415, IV, do Código de Processo Penal Brasileiro
para a absolvição sumária.

O próprio réu, ao ser interrogado, admitiu ter desferido golpes de faca contra a vítima, afirmando apenas que o fez porque esta o ameaçava e teria se envolvido em desavenças anteriores com ele. Entretanto, nenhuma testemunha presenciou agressão atual por parte da vítima ou indicou que o acusado estivesse sendo atacado no momento dos fatos.

Ademais, o Laudo de Exame Necroscópico (ID 28563275) confirma o caráter excessivamente violento da conduta, registrando múltiplos ferimentos perfurocortantes, inclusive degolamento, circunstâncias que afastam qualquer hipótese de reação moderada ou proporcional.

Assim, a alegação de legítima defesa não se mostra de plano demonstrada, devendo, portanto, ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para decidir, de forma soberana, sobre a existência de causas excludentes de ilicitude.

Quanto às qualificadoras dos
incisos II e IV do §2º do art. 121 do Código Penal Brasileiro,
essas foram corretamente mantidas, uma vez que há elementos que indicam a existência de motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

O STJ tem decidido que, havendo lastro mínimo, cumpre ao Conselho de Sentença formar sua convicção acerca de circunstâncias qualificadoras, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. ANÁLISE QUE DEMANDA EXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. AFASTAMENTO QUE DESAFIA SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO COM FUNDAMENTO NO ART. 105, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL CF. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. INCABÍVEL. OFENSA A ARTIGOS CONSTITUCIONAIS. INADEQUAÇÃO DA ANÁLISE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
Estando evidenciada a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, é certo que para se acolher a tese defensiva de que o recorrente agiu em legítima defesa, seria necessário analisar diretamente as provas constantes nos autos, o que é inviável em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 desta Corte.

2. Quanto às qualificadoras, a jurisprudência deste Tribunal Superior estabeleceu que a sua exclusão na sentença de pronúncia só é admitida quando demonstradas, sem sombra de dúvida, sua inexistência, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri, que é o juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida.
3. Tendo as instâncias ordinárias apontado indícios acerca da existência das referidas qualificadoras, para adotar uma interpretação diversa, seria necessária reanálise minuciosa dos eventos e das evidências, o que é vedado em recurso especial, nos termos do estabelecido na Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça STJ. 4. No tocante à interposição pela alínea c do permissivo constitucional, que não preenchidos os regramentos legais previstos nos arts. 1029, § 1º, do Código de Processo Civil CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça RISTJ. Cita-se precedente: 5. Com lastro na interpretação sistemática dos arts. 647-A e 654, § 2º, ambos do CPP, esta Corte Superior entende que a concessão de habeas corpus de ofício é de iniciativa exclusiva do julgador, quando se deparar com flagrante ilegalidade em procedimento de sua competência. Todavia, não se vislumbra essa conjuntura na hipótese. 6. O recurso especial é via inadequada para apreciação de ofensa a artigos e princípios constitucionais, no caso, suposta violação aos arts. 5º, LV, e 93, X, da Constituição Federal, sob pena de haver a usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal STF, por se tratar de matéria afeta à competência da Suprema Corte. 7. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no AREsp: 2547995 PR 2024/0014649-7, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2024) (G.N.)

No caso concreto, não há como se afirmar que os gravames devem ser afastados nesta fase processual. Para tanto, destaca-se, que os depoimentos colhidos judicialmente na fase de instrução não foram suficientes para afastar de forma inconteste as qualificadoras.

Veja-se que, para se efetuar as desclassificações requeridas, impõe-se profunda imersão no contexto probatório, uma vez que só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos. Dessa forma, deve prevalecer as qualificadoras e a referida questão deverá ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

Diante disso, a sentença de pronúncia se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento dos pleitos mencionados pelas defesas, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais, repita-se, não restaram confirmadas nesse momento processual.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 05/12/2025